Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003296-15.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADELIA MARIA NOGUEIRA LUIZ PEREIRA, ADELMO LUCHETTA, ADILSON ROBERTO DE SOUZA, ADRIANA GONCALVES MIRANDA, ADRIANA MARIA BARBOSA MACHADO, ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA, ALEXANDRE DE SOUZA DIAS, AMARILES GONCALVES DOS REIS SOARES, AMELIA BARBOSA PINHEIRO, AMELIA MIRIAM ALVES FERREIRA, ANA CLAUDIA DIAS DUARTE, ANA CONSOLACAO DA SILVA, ANA CRISTINA DA SILVEIRA CHAVES, ANA CRISTINA GOMES PIRES, ANA CRISTINA MENDES RODRIGUES DE MOURA, ANA CRISTINA VILLA REAL GOMES, ANA EMILIA DE OLIVEIRA SILVA, ANA ENGRACIA FREITAS NOBREGA, ANA ETELVINA RAMOS DE MACEDO FERREIRA, ANA LUCIA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS, ANA LIGIA DE ARAUJO DAVID, ANA LUCIA AMARAL COELHO ALVES, ANA MARIA DE SOUZA FERNANDES, ANA PAULA DOS SANTOS, ANA PAULA FREIRE JORGE, ANA PAULA REZENDE SOUZA SANTANA, ANA ROBERTA LISBOA XAVIER, ANA SUELY GUEDES ARAUJO DOS SANTOS, ANABEL GONCALVES FERREIRA, ANABELA CRISTINA MAGALHAES DA ROCHA, ANACLEIDE DE SOUSA DE BORBA, ANDREA CARVALHO FERREIRA, ANDREA CONCEICAO ALVES PEREIRA, ANDREIA FABRICIO DE SOUZA, ANEILMA DE SOUZA MUNIZ, ANEMAURA ALVES DA COSTA, ANGELA MARIA DOS SANTOS MENDES, ANGELICA CELESTE FRANCA NEVES, ANGELICA FERREIRA DULCI, ANITA DO NASCIMENTO MIRANDA, ANTONIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANTONIA TELES DE LIMA RAMOS, ANTONIO JACO DE SOUZA NETO, ANTONIO MAGNO MATIAS PEREIRA, ANTONIO PACHECO SOARES, APARECIDO DA SILVA, ARIANA FERNANDES MARTIM, ARILDA ALELUIA AVELAR DIAS DE DEUS, ARMANDO DE MELO SALMITO, AURA MARIA MICHETTI FURTADO, AUREA LUCIA OLIVEIRA DE CARVALHO, AURICELIA LIMA DE ARAUJO, BENEDITA ALVES MOREIRA, BETHYANE MORAES COELHO, CARLA COSTA PEREIRA, CARLOS ALBERTO CARVALHO GOMES, CASTORINO ALVES CORNELIO, CELIA MARIA FERREIRA LISBOA, CELIA NIVA PEREIRA ROCHA, CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ, CESAR ROBERTO SILVA, CHRISTIANE TORRES RIBEIRO COSTA, CIDNEA PIRES SANTORO, CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA MELO, CLAUDIA DE SOUSA LACERDA, CLAUDIA DENISE PEREIRA, CLAUDIA MARIA DA SILVA GOUVEIA, CLAUDIA MATIE TANIMA DE HOLANDA, CLAUDIA REGINA MOSLAVES, CLAUDIA TEIXEIRA FAGUNDES, CLAUDIO AUGUSTO VIEIRA, CLEIA ALVES NOGUEIRA, CLEIDE DE MOURA ANDRADE VIEIRA, CLEONICE SELMA DE FARIA, CRISTIANE SOUZA ALMEIDA, CRISTINA CABRAL FORMIGA, CRISTINA ROSA DA SILVA, CRISTINA SAYURI UMETSU, DAGMAR BATISTA RIBEIRO, DAISY BARBARA BORGES CARDOSO, DANIEL DIAS MARQUES, DANIELA SOUZA DOS SANTOS, DAVINA RODRIGUES MOREIRA ROMEIRO, DAYZE MIRELLE DA COSTA, DEBORA BORGES RODRIGUES CARLOS, DEBORA FIGUEIREDO PEREIRA DE SOUZA, DENISE ALVES RODRIGUES, DENISE DA COSTA ELEUTERIO, DENISE FERNANDES COSMO ADAO, DENISE FERREIRA DA SILVA, DENIZE ZENAIDE CUSTODIO, DIANA MARIA LOPES LEITE, DIANA SILVA DO CARMO CASTRO, DILEAN LOPES NEVES FERNANDES, DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, DILMA AUREA DE LIMA, DILMA FARIAS DE SOUSA, DILMA RODRIGUES FERREIRA, DINA RAIMUNDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO, DIONE RODRIGUES DA SILVA, DORALICE DOS SANTOS QUEIROZ, DORIMEIA ROCHA DE SOUZA, DUCARMO CARREIRO DE FARIAS, DULCILENE LUZIA FERREIRA, EDILENE CAMPOS DE QUEIROZ, EDILENE DOS SANTOS SOUZA, EDILENE RODRIGUES COELHO, EDILMA JOAQUINA DOS SANTOS FEITOSA, EDILSON FERNANDES DO NASCIMENTO, EDMAR ALVES DOS ANJOS, EDNA HERMENEGILDA ALVES, EDNA MARIA DA CRUZ, EDNA MARIA MARTINS, EDRIANE MADUREIRA DAHER, EDSON CARDOSO BOAVENTURA, EDSON EDUARDO DE SOUZA, EDUARDO BERNARDES DA SILVA, EDVALDO SOUSA CARIAS FILHO, EDY SANTOS DA SILVA, ELAINE APARECIDA DA SILVA, ELBA LUCINA SANTANA DANTAS AMORIM, ELCIA HELENA NOGUEIRA, ELCINAR LEITE RODRIGUES, ELENI MARIA GOMES, ELENIR DE MENEZES FEU, ELIANE BENEDITA DA SILVA, ELIETE ARAUJO DE LIMA, ELIETE GOMES LIMA, ELISABETH DA SILVA PACHECO GUIMARAES, ELISANGELA FERNANDES CERQUEIRA, ELIZABETH BANKS MIRANDA, ELIZABETH MARIA DE OLIVEIRA, ELIZABETH VIANA LEITE, ELIZETE BARTELI TONINI LUSTOSA, ELIZETE COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA, ELLEN CRISTINA ANTUNES, ELZA DE SOUSA FERREIRA, ELZIMAR EVANGELISTA DA SILVA, EMILE AUGUSTO CABRAL BOUTY, EMILENE FLORES DE OLIVEIRA CUNHA, EMIRCE TEREZINHA FERREIRA PROBA, ENEUSA TAVARES DE SAO JOSE, ENIOMAR JOSE MELO DE SOUZA, ERIKA LILIAN ALMEIDA DA SILVA, ERISMAR CARNEIRO AGUIAR, ERIVANDA AGUIAR ARAUJO SIQUEIRA, ESDRAS MARTINS JUNIOR, ESMERALDA HENRIQUE GARCIA, ESTER RODRIGUES CORTE FERREIRA, EUNICE FEIJO PAIVA, EUNICE HELENA DE QUEIROZ DE MOURA, EUNICE MARIA PIRES, EVA SOARES SILVA, EVANDRA BRAZ LEITE, EZINEIDE MARTINS DA SILVA DE LIMA, FABIANA PEREIRA CAPISTRANO, FABIO PINTO FERREIRA, FATIMA ROSELI DIAS GARZESI, FERNANDO ANTONIO PESSOA DE LUNA, FERNANDO FERREIRA DOS REIS, FERNANDO GOMES BARBOZA, FERNANDO RIBEIRO ALVES, FLAVIA AVELINO DO AMARAL CERQUEIRA, FLAVIA APARECIDA DE SENNA RAMOS, FRANCILENE LAURINDA MENDES, FRANCINETE DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCA DAS CHAGAS MAGALHAES ALVES, FRANCISCA FRANCIANA AIRES, FRANCISCA GISELDA COUTINHO DE SOUSA, FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE CARVALHO, FRANCISCA PEREIRA LOURENCO, FRANCISCA VIEIRA DIAS, FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO, FRANCISCO RONILDO DE MESQUITA, GERALDA MATEUS DE OLIVEIRA, GICELE VIEIRA DAMASCENO, GILBERTO ALVES BARBOSA, GILBERTO SIMONIDES DA SILVA, GILDECINA CARVALHO DOS SANTOS, GILKA MATEUS RIBEIRO MENDES, GILSA MATEUS RIBEIRO, GISELIA MARIA DA SILVA, GISLAYNE CELMA SILVA AMBROSIO, GISLENE CARVALHO RODRIGUES, GLAUCIA DE JESUS MELO, GLEIDE DE CASTRO DE OLIVEIRA, GLES DE ALMEIDA CAPPI, HELCENY CRISTINA FONSECA, HELENA CEDRO GONCALVES, HELIANA LIGIA NASCIMENTO SEABRA, HELIO FLAVIO DE ARAUJO, HELLEN VIEIRA DA FONSECA, HELOISA DA FONSECA FERREIRA, HELOISA HELENA NEIVA PORTO, HERLOM VALENTE, HIROKO WALTER KIHARA, IARA ACACIA DA COSTA FERREIRA, IDALINA SOBREIRA DE SOUZA NEVES, IEDA ALMEIDA DOS SANTOS, IEDA FERREIRA OLIVEIRA TAVARES, ILKE TAKADA ITO, ILMA JORGE MIRANDA REGO, ILUINA VICENTE SOL BARBOSA, INALDA FONSECA BACELAR DE SOUZA, INES ESSER, IOLANDA ALVES DA COSTA, IRANDIR GOMES DE CASTRO, ISABEL CRISTINA S FIGUEIRA, ISMAELITA DE ALMEIDA DA SILVA, ISMAR CHAVES CARDOSO, IUSA RODRIGUES CARDOSO, IVANA BRAGA DE JULIO, IVANA JURACI RORIZ OLIVEIRA, IVELTA ARAUJO PEREIRA, IVONETE BARBOSA SOUSA, IVONISETE DOS SANTOS CORDEIRO, IZABEL CRISTINA WANDERLEY SILVEIRA, IZABEL CRISTINA FAUSTINO DA COSTA, IZABEL CRISTINA SOUZA CRUZ, IZABEL IVETE FREITAS DE SOUZA, JACINTHA BATISTA RIBEIRO, JANAINA BIANCA DA VEIGA, JANE AURICEA SOARES PIRES, JANETE MIHSEN TAVEIRA, JANY OLIVEIRA ALVES PIRES, JAQUELINE BARBOSA FARIAS, JEANNE SOARES DE SOUZA, JEOVA DIVINO FERREIRA DO PRADO, JESIEL CRISOSTOMO DOS SANTOS, JESILENE ALVES SORIANO DA ROCHA, JEZER DIAS DA SILVA JUNIOR, JOANA DARC DOS SANTOS, JOANA D ARC PEREIRA DOS SANTOS, JOANA DE ALMEIDA LIMA, JOANA MARIA DA APARECIDA SILVA ORTIZ, JOANA MARTINS PERES, JOAO BATISTA RODRIGUES, JOAO CESAR JOST, JOAO EDIVAL PINTO FRAZAO, JOAO RIBEIRO GUIMARAES, JOCILENE ALVES DE ANDRADE, JOELITA CESARIA DE SOUZA MORAES, JOELMA CATIA VALERIANO GOMES, JORAIMA DA SILVA RODRIGUES, JOSABETE FRANCA ORNELAS, JOSAFA CARNEIRO DE AGUIAR, JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, JOSE ARISTIDES TAVARES DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE JESUS ALVES, JOSE DA SILVA BRASIL, JOSE FERREIRA BORGES, JOSE LUIS DE OLIVEIRA PEREIRA, JOSE MARCILIO LEITE DOS PRAZERES, JOSE MARIA FERNANDES, JOSE OLIVEIRA BRITO, JOSE RIBAMAR DA MOTA LIMA, JOSE RIBEIRO DA SILVA, JOSE WALDIR MODESTO, JOSELITA FRANCO DA SILVA, JOSELITA MARQUES SAUDE, JOSENY MARIA LOPES LACERDA, JOSIETE DO CARMO BARBOSA, JOZILENE CIDEIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, JUCARA DE ASSIS LIMA, JUCELIA MARQUES DOS REIS, JUDISMAR ROSA DA SILVA, JUDITE PEREIRA DE FARIA, JULIA BEZERRA DE ANDRADE RIBEIRO, JULIA PINHEIRO MACIEL, KATHEA MARIA VIDAL DAMASCENO, KATIA APARECIDA SILVA ALVES, KATIA CILENE ZIEGENRUCKER DA SILVA, KATIA DA SILVA PEREIRA, KATIA MARIA RAYMUNDO PIRES, KEILA GENY MARTINS BARREIROS, KELVIA CRISTIAN SOUZA SANTOS, LARISSA MITSUE YAMAGUTI DE MEDEIROS, LAURA ALVES DOS SANTOS, LAZARA MARIA DE PAIVA PIASENTIN, LEDA LOPES DA SILVA ESTEVES, LEIDE MARIA TORRES, LEILA APARECIDA DIAS PINEO, LEONISE FERREIRA ROCHA, LICEIA VILAS BOAS FERNANDES XAVIER, LICINIA MARIA LILA FIALHO, LIDUINA MARIA SANTOS FREIRE, LILIAN DOS SANTOS, LILIAN RAMOS LEMOS, LINDALVA ALIXANDRINA DA SILVA, LINETE DANTAS DE ARAUJO, LUANA BARRETO ALVARENGA GONÇALVES, LUCELIA DELGADO MONTEIRO DE AZEVEDO, LUCIANA FELIPE ANDRADE, LUCIANA LINO MOTA BARROCAL, LUCIANE SALES DE OLIVEIRA PINHEIRO, LUCIENE CRISTINE PEREIRA DE FREITAS, LUCILEIDE NEVES, LUCILENE MARTINS PEREIRA, LUCIMAR PACHECO DA SILVA, LUCINEIA SANTANA FERNANDES, LUCINEIDE GOMES DE BROTAS DIONIZIO, LUCINEIDE SANTOS AVELINO MOL, LUCIULA ROSELY DE BRITO CAMPOS BOAVENTURA, LUIZ ANTONIO ARANTES, LUSSILVA GONCALVES MAIA BRANDAO, LUZIA GUIMARAES PARREIRA MACEDO, LUZIA INACIO DIAS, LUZIA REGINA BRAGA DA SILVA, LUZINEIDE EVANGELISTA DE LIMA REIS, LUZIRENE LOPES MESQUITA, LUZIVANIA RESENDE DE ANDRADE SOARES, MADALENA DE OLIVEIRA SANTOS, MAIZA DE SOUZA SANTOS GODINHO, MANOEL CARVALHO VIEIRA LIMA, MARCIA BOECHAT BERNARDES, MARCIA FREITAS DO NASCIMENTO, MARCIA MARIA CRISTINA BONTEMPO, MARCIA RITA MACHADO DE OLIVEIRA MONASTERIO, MARCIA REZENDE DE MEDEIROS, MARCIA RODRIGUES DE ASSIS, MARCIO ALBANO NEIVA MIRANDA, MARGARETE CRISTINA DOS SANTOS BJAIJE, MARGARETH NASSER, MARGARETH SANTOS FERRAZ, MARIA ALDENICIA DA SILVA, MARIA ALVES CABRAL, MARIA ANGELICA NEIVA PRACA ADJUTO, MARIA ANTONIA HONORIO TOLENTINO, MARIA APARECIDA ARAGAO DA SILVA, MARIA APARECIDA ALMEIDA DANTAS, MARIA APARECIDA BOTELHO DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA AMARAL, MARIA APARECIDA EVANGELISTA DE SOUZA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA, MARIA AUXILIADORA CURINGA DUARTE, MARIA BARBARA PAULINO DAS ILVA, MARIA CLEONICE RAMOS CABRAL, MARIA CRISTINA DE ANDRADE, MARIA CRISTINA SILVA DE ANDRADE, MARIA DOLORES SOUSA DA SILVA E SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA DA CONCEICAO SARMENTO RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO BARBOSA CALDAS, MARIA DA GLORIA AOYAMA, MARIA DA GLORIA DE MATOS MENDES, MARIA DA GLORIA FIRMINO DA CUNHA, MARIA DA SILVA ARAUJO, MARIA DAS DORES BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA BATISTA MONTEIRO, MARIA DE FATIMA BRAGA SILVA, MARIA DE FATIMA DE JESUS OLIVEIRA SANTOS, MARIA DE FATIMA PAIVA VARELA, MARIA DE FATIMA SANTIAGO PEREIRA, MARIA DE LOURDES CAVALCANTE DE CARVALHO PEDROSO, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA SERPA, MARIA DE LOURDES VIEIRA, MARIA DE SOUZA MACEDO, MARIA DO SOCORRO BELARMINO, MARIA DO SOCORRO DA SILVA ESTRELA, MARIA DO SOCORRO REIS KOKKINOS, MARIA DO SOCORRO SILVA, MARIA EUGENIA ARAUJO FARIAS, MARIA EUNICE PORTO, MARIA FELICIA DA SILVA VIANNA, MARIA GONCALVES LIMA, MARIA GORETH ANDRADE DIZERO, MARIA GORETTI SILVA AMARAL, MARIA HELENA DE ARAUJO, MARIA HELENA LEMOS, MARIA JOSE DE ARAGAO CAPDEVILLE SILVA, MARIA JOSE DA SILVA, MARIA JOSE DE JESUS SANTOS SALES, MARIA LUIZA DE ARAUJO MARQUES, MARIA LUIZA DE JESUS, MARIA MADALENA ARAUJO DE ARRUDA, MARIA MADALENA SOARES, MARIA MARCIA GONCALVES DE SOUSA, MARIA MARLEIDE LEITE DA SILVA, MARIA MUNIZ DE ANDRADE SILVA, MARIA ONEIDE RIBEIRO DE SOUSA, MARIA PEREIRA DA SILVA, MARIA ROSANGELA SANTOS CAMPOS, MARIA SOLANGE MELO DE SOUSA, MARIA TERESINHA DINIZ VERDASCA, MARIA VANIA MELO DE SOUSA, MARIANO ALVES DOS REIS FILHO, MARIENE DE MATTOS DA SILVA, MARILDA DOS SANTOS DE SOUZA, MARILENE CARNEIRO, MARILENE CARVALHO MOREIRA, MARILIA GOMES DOS SANTOS, MARIO BISPO DOS SANTOS, MARISA BISPO DOS SANTOS, MARISE LOPES RORIZ VIEIRA, MARISTHER MOREIRA DA SILVA, MARIZE QUEIROZ PACHECO, MARLENE BARRETO DOS SANTOS, MARLENE MARIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARLENE MARTINS FILGUEIRA, MARLENE TEIXEIRA DE RESENDE ZEI, MARLI BARBOSA PACHECO, MARLY MARIA PORTO, MARLY MELO LOIOLA, MARLY MOREIRA SOARES, MARTA MARGARETH DA COSTA, MAURA MARTINS VIEIRA, MAURO BATISTA LACERDA, MAURO MARCIO SANTANA COSTA, MAYSA RAMALHO LIMA, MERCIA LUCIA DA ROCHA SILVA, MERCIA MARIA DE ALMEIDA, MIGUELINA VIEIRA DA SILVA, MILCILENE VASCONCELOS GADELHA, MIRIAM DE SOUZA ROCHA, MIRIAN DE OLIVEIRA, MIRIAN DOS REIS SOUSA DA SILVA, NABY DIAS DE MORAIS SILVA, NAUAL MUHSEN MADUREIRA, NEUZA MARIA MUNIZ, NEWDALENA DE OLIVEIRA QUEIROZ, NEY FRANCA DE MOURA, NILSON CORREIA DA SILVA, NIVIA RAMOS DOS SANTOS, NUBIA SILVA MIRANDA, ORLANDA SILVA DE MELO PEIXOTO, OSMARINA MARIA DE OLIVEIRA, OZANIA LOPES DE OLIVEIRA, PATRICIA ARAUJO FONSECA, PEDRO HELENO DO COUTO, QUELI DOS SANTOS, RAIMUNDA CELIA VIANA VIEIRA, RAIMUNDA CERQUEIRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDA DE JESUS DE MACEDO, RAIMUNDO JOSE DE CARVALHO, RANILCE GARCIA CORREIA, RAQUEL COELHO DE ALMEIDA, RAQUEL PINHEIRO TRINDADE ZANETTI, REGINA CELIA DE SOUZA ALVES, REGINA CELIA WAGNER DE FREITAS, REGINA MARIA SOUZA DOS ANJOS, REJANE FERREIRA BARROS DE SOUSA, REJANE ISSA ABREU RIBEIRO, REJANE MATIAS DE SOUZA DOS SANTOS, RITA DE CASSIA DE BARROS NOGUEIRA, RITA MARIA DE CASSIA ANDRADE, RIVIA MARIA RODRIGUES HIRSCH TARDIN, ROBSON LUIZ MARTINS RODRIGUES, ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS, ROSA GOMES BARBOSA, ROSANA CRISTINA PEREIRA NAVES, ROSANE RAMOS MARQUES, ROSANEUSA GOMES MOREIRA DA NOBREGA, ROSANGELA ALBANEZ SOUZA, ROSANGELA ALVES PEREIRA VENTURA, ROSEMARIE BRITO DO NASCIMENTO, ROSEMAYRE DA COSTA MESQUITA ARAGAO, ROSENILDA FREITAS TOBIAS DA SILVA, ROSICLEIDE MARIA VASCONCELOS BARRETO, ROSILENE MENEZES DE ANDRADE, ROZILENE DE FREITAS RODRIGUES, RUVANI BENTO COSTA, SANDRA APARECIDA SOUZA BATISTA DO AMARAL, SANDRA HELENA GOMES, SANDRA REGINA ROSA SALIM, SELMA REGINA DE OLIVEIRA COSTA, SELZINHA MARIA LUIZ, SERGIO CLEI DE ARAUJO ROCHA, SERGIO LUIS DA SILVA COSTA, SERGIO MARCOS DA COSTA, SHIRLANE SOUSA DE OLIVEIRA, SHIRLEY BARROSO DE SOUSA, SHIRLEY HIPOLITA SODRE ROCHA, SILENE TORRES CARDOSO RIBEIRO, SILVANA SOUZA DE MIRANDA, SILVIA ELISABETE DOS SANTOS, SILVIO GRANATO VALIM, SIMONE BORGES LIMA FERREIRA, SONIA MARIA FERREIRA DE MELO SANTOS, STAEL MARQUES PEREIRA DE FARIA, STEFANIA DA COSTABRITO, SUDELY ALVES BORGES SOUSA, SUELENY TELES PIRES GHILLIONI, SUZETE SOUSA DE MIRANDA ALVES, SUZI CLEA BARBOSA DA SILVA, TELMA PEREIRA CELESTINO DE LIMA, TELMA RAMOS ALMEIDA MODESTO, TEODORA DIVINA DA CUNHA, TEREZINHA BARBOSA FARIAS VIEIRA, TEREZINHA MARIA OLIVEIRA, TURENE CRISTINA MORAIS DE QUEIROZ, UILMA DE SOUZA SILVA, VALDALIA MARIA NUNES VIEIRA LEITE, VALDECY LIMA DOS SANTOS, VALDIRA RODRIGUES SOARES FERREIRA, VALERIA DO CARMO LEITE DE ANDRADE BARBOSA, VALERIA GOMIDE DE ARAUJO, VALMIRA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, VANDIRA SILVA SANTOS, VANIA DE CARVALHO ALVES E SOUSA, VANIA LUCIA DE ALMEIDA RAMOS, VANIA PEREIRA DE LOIOLA, VANIA SILVEIRA VARELA, VANIRA VIEIRA DE FRANCA, VANUSA DIAS MARTINS SILVA, VERENA MARIA GARCIA MEIRELES, VERILDA LOPES DO COUTO, VERONICE GUILHERMINA RABELO DE CASTRO, VILMA DA SILVA ASSUMPCAO, VILMA DA SILVA MIRANDA, VILMA RODRIGUES DE MORAES, VILMAR SOBRAL SALES, VILSON ANDRADE DO NASCIMENTO, VITORIA REGIA ALVES FARINA, VIVIANE AMBROSIO DE ALMEIDA, WALDERLENE RAMALHO DA SILVA, WALDIR SILVA, WALQUIRIA LOPES MAGALHAES, WANDERSON SOARES PIRES, WANIA CLAUDIA DE ANDRADE AURELIANO SILVA, WELLYENY CARVALHO DA SILVA BORGES, WESDNA BARROS FERREIRA, WILCA TAGUATINGA DE ALMEIDA, WILDA BARBOSA VITOR, WILSON MARCOS DO VAL, ZELIA MARIA NASCIMENTO, ZELIA MIRIAM LEMOS, ZELMA SANTIAGO DOS SANTOS, ZILDA JARDIM DA SILVA, ZILMA CAVALCANTE SILVA, ZILNA PEREIRA DA SILVA, ZIONORA RIBEIRO DE VASCONCELOS, ZORAIA DE FATIMA ABRANTES, ZULEIDE ALBERTO SOUSA OLIVEIRA, ZULEIDE RIBEIRO BARBOSA, ZULEIDE ROCHA AZEVEDO, QUELI RODRIGUES DOS SANTOS CESSIONÁRIO: ANTONIO CANDIDO VAZ, ANDERSON SISCONETO VAZ, FERNANDA BEATRIZ SISCONETO VAZ, MARCELO SISCONETO VAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de superpreferência apresentado pelos seguintes credores: CREDOR REQUERIMENTO MOTIVO 1. DILENE CASTRO DO NASCIMENTO IDs 21541533/21541537 (advogado) IDADE O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos ou são portadores de doença grave, ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88 e art. 102, § 2o, do ADCT. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. §3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional 99/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” nos termos acima fundamentados, DEFIRO O PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) DILENE CASTRO DO NASCIMENTO, para que passe(m) a figurar na LISTA DE SUPERPREFERÊNCIAS. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 2. Quanto ao requerimento ID 21388621, apresentado pela credora EDILENE RODRIGUES COELHO, destaco, inicialmente, que os cálculos do acordo direto foram conferidos pela Contadoria, consoante certidão ID 18475256, o qual atesta a regularidade dos valores encontrados. No mais, em relação ao suposto erro apontado pela credora, é necessário ficar atento às datas dos cálculos e também à existência de requisição retificadora neste precatório. De acordo com o ofício precatório original, datado de 2010, o valor de expedição da credora EDILENE RODRIGUES COELHO era R$ 17.005,71 (ID 8085793 - Pág. 5). Posteriormente, foi juntado aos autos requisição retificadora (fls. 1269/1307 - IDs 8086072 e 8086098), de modo que o crédito da credora EDILENE RODRIGUES COELHO passou a ser R$ 20.673,12. Contudo, esse valor de expedição retificado não apresenta a mesma data-base da requisição original. Conforme cálculos ID 8085902 - Pág. 78/80 e ID 16614368, a data-base dos cálculos originais e retificados são, respectivamente, 06/10/2008 e 06/11/2013. Dessa forma, como a parcela superpreferencial da credora foi quitada em 2011, e o valor de expedição retificado (considerado no cálculo.do acordo direto) possui data-base em 2013, não há dúvidas de que o intervalo de atualização da parcela superpreferencial paga é maior do que o do valor de expedição retificado (diferença de 2 anos). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 21388621. Por fim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para intimar a credora EDILENE RODRIGUES COELHO, por publicação, para que informe se concorda com a proposta de acordo direto apresentada pela PGDF, indicando, no caso se aceitação, seus dados bancários para transferência da quantia devida e procuração específica para o acordo direto. 3. Cumpram-se os itens 3, 4, 5 e 6 decisão ID 20970856. 4. Após, retornem os autos conclusos para análise do requerimento apresentado pelo Distrito Federal, relativo à compensação tributária, nos IDs 21425487/21425491 e 21423518/21423522. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios